Tribunal: TJSP
Processo: 1560023-92.2019.8.26.0090
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Paulo – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, aduzindo sua ILEGITIMIDADE PASSIVA e IMUNIDADE RECÍPROCA – Em primeiro grau, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a inexigibilidade do tributo e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal, nos termos dos artigos 803, inciso I, 783 e 485, inciso IV, todos do

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercícios de 2017 e 2018 – Município de São Paulo – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, aduzindo sua ILEGITIMIDADE PASSIVA e IMUNIDADE RECÍPROCA – Em primeiro grau, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a inexigibilidade do tributo e, consequentemente, extinguiu a execução fiscal, nos termos dos artigos 803, inciso I, 783 e 485, inciso IV, todos do CPC/2015 – CDHU - IMUNIDADE RECÍPROCA - Benefício que não se estende às SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Não registrado – Propriedade que só se transfere com o registro no Cartório de Registro de Imóveis – Aplicação do artigo 173, § 2o, da CF/88 – Precedentes desta C. Corte - Autora que detém a atual propriedade do imóvel, logo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da execução - Afastada a extinção, bem assim a sucumbência fixada na r. sentença, ante o seguimento da execução fiscal - Sentença reformada – Recurso oficial e apelo da municipalidade providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1560023-92.2019.8.26.0090, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO e Apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso oficial e
ao apelo da municipalidade, vencidos os 3o e 4o Juízes. Declara voto, pelos
vencidos, o 3o Juiz - Desembargador Eutálio Porto., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, EUTÁLIO PORTO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
Voto no 32723
Apelação no 1560023-92.2019.8.26.0090
Comarca de São Paulo/SP
Recorrente: Juízo “ex officio”
Apelante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Apelada: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2017 e 2018
Município
de
São
Paulo

EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE,
aduzindo
sua
ILEGITIMIDADE
PASSIVA e IMUNIDADE RECÍPROCA Em primeiro grau,
acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a
inexigibilidade do tributo e, consequentemente, extinguiu a
execução fiscal, nos termos dos artigos 803, inciso I, 783 e
485, inciso IV, todos do CPC/2015 CDHU - IMUNIDADE
RECÍPROCA
-
Benefício
que
não
se
estende
às
SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA Não registrado Propriedade que
só se transfere com o registro no Cartório de Registro de
Imóveis Aplicação do artigo 173, § 2o, da CF/88 Precedentes
desta C. Corte - Autora que detém a atual propriedade do imóvel,
logo, sendo parte legítima para figurar no polo passivo da
execução - Afastada a extinção, bem assim a sucumbência fixada
na r. sentença, ante o seguimento da execução fiscal - Sentença
reformada Recurso oficial e apelo da municipalidade providos.
Cuida-se de apelação tirada contra a r.
sentença de fls. 248/251, a qual acolheu a exceção de pré-
executividade,
reconhecendo-se
a
inexigibilidade
do
tributo
e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
consequentemente, extinguiu a execução fiscal, nos termos dos artigos
803, inciso I, 783 e 485, inciso IV, todos do CPC/2015, condenando à
sucumbência a municipalidade que busca, nesta sede, pela reforma do
julgado, em suma, sustentando que a executada não faz jus à ISENÇÃO
e IMUNIDADE RECÍPROCA, observado o disposto no artigo 173, § 2o,
da CF, além de citar julgados deste E. Tribunal sobre a matéria, daí
postulando pelo prosseguimento da presente execução fiscal (fls.
254/261).
Interposto recurso oficial.
Recurso
tempestivo,
isento
de
preparo,
respondido (fls. 267/279) e remetido a este E. Tribunal.
É o relatório, adotado, no mais, o da respeitável
sentença.
Como se vê dos autos, a apelada ingressou com
execução fiscal
em 01.08.2019 - para a cobrança do IPTU, dos
exercícios de 2017 e 2018, no importe de R$ 5.273,94 (cinco mil e
duzentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), conforme
demonstrado na CDA de fls. 02/03.
CITAÇÃO POSTAL recebida por terceiro em
15.08.2019 (fl. 06).
Oposta a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVADA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
sustentando sua ILEGITIMIDADE PASSIVA e IMUNIDADE RECÍPROCA
(fls. 07/23).
Juntou-se documento de registro imobiliário,
do 12o Ofício de Registro de Imóveis (fls. 61/162).
Impugnação à exceção de pré-executividade,
sustentando, o Município de São Paulo, a ausência de imunidade da
executada, bem como, da isenção, esta última que veio
desacompanhada de qualquer prova, respectivamente, com base no
artigo 150 § 2o, da CF e artigo 179 do CTN e, portanto, caracterizada a
legitimidade passiva da excipiente, visto que referido contrato, não tem
o condão de induzir a sua exclusão do polo passivo da ação executiva,
daí postulando pela rejeição desta exceção de pré-executividade, com o
consequente prosseguimento do feito (fls. 240/244).
Feitas as observações, passa-se ao mérito.
A executada, ora apelada, COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO (CDHU), foi criada mediante prévia autorização da Lei Estadual no
905/75, que no artigo 1o, dispõe:
“Art. 1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as
providências necessárias à participação do Estado no Plano Nacional
da Habitação Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão
social das famílias urbanas com renda equivalente a até cinco
salários-mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas
famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já
existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e V - estímulo
e fortalecimento da capacidade de organização comunitária.”
No entanto, não obstante seu capital social seja
majoritariamente público, fato é que se trata de SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA, sujeita ao regime jurídico de direito privado, não
fazendo jus a qualquer benefício fiscal, à luz do artigo 173, § 2.o, da
CF/88, a seguir:
“Art. 173 Ressalvados os casos previstos nesta
Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado
só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...) § 2.o - As empresas públicas e as sociedades de
economia mista não poderão gozar de privilégios não extensivos às do
setor privado.”
Assim
sendo,
mostra-se
cabível
o
reconhecimento da imunidade recíproca apenas às sociedades de
economia mista que prestem serviço público em regime de monopólio
ou o exerçam em regime de exclusividade, que não é o caso da CDHU.
E conforme disposto no artigo 173, § 2o da
CF/88, a empresa pública e a sociedade de economia mista estão na
mesma condição das empresas privadas, não havendo, portando,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
privilégio que seja deferido a um, e que não seja extensivo à outra.
Então, não importa a forma como desenvolve
sua atividade, pois, sua natureza jurídica denuncia sua condição de
contribuinte, não podendo se escorar no instituto da imunidade, posto
que os imóveis se encontram cadastrados em seu nome e, na forma do
artigo 34 do CTN, atrai para si a condição de contribuinte.
No mais, conforme demonstrado nos autos, os
documentos existentes apontam para o domínio da CDHU e não de
outrem.
Portanto, a apelante é proprietária do imóvel,
não havendo o que se cogitar em termos de ilegitimidade passiva “ad
causam”.
Quanto
à
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE, esta é admitida quando apresentar vício no título
executivo, daí, podendo ser reconhecido de ofício, sem a necessidade de
dilação probatória, ou quando as alegações da parte não dependerem
de ampla instrução,
Neste ponto, segue entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
C. STJ - "(...) é cabível, em sede de execução fiscal,
exceção de pré-executividade nos casos em que o reconhecimento da
nulidade do título puder ser verificado de plano, bem assim quanto às
questões de ordem pública, como aquelas pertinentes aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
pressupostos processuais e às condições da ação, desde que não seja
necessária dilação probatória (...)" (AgRg no REsp no 85210/RS -
PRIMEIRA TURMA j. 13.05.2008 - Relatora Ministra DENISE ARRUDA).
Ainda, segue entendimento da Súmula 393 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
"(...) a exceção de pré-executividade é admissível na
execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória".
No tocante à alegada IMUNIDADE RECÍPROCA,
esta Colenda Corte tem se manifestado no sentido de que a CDHU, por
ser SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA, não goza de privilégio fiscal
típico de entidade pública, ainda que sua atividade - implementação de
habitações populares às famílias de baixa renda - seja vinculada ao
Estado.
Vejamos:
E. TJSP
“APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução
fiscal - IPTU do exercício de 2005 - Insurgência contra sentença
que acolheu a alegação de imunidade e extinguiu a execução
fiscal. 1) Imunidade tributária - Não gozam as empresas
públicas e de economia mista de privilégios fiscais não
extensivos ao setor privado, de sorte que, estando a CDHU
inserida nesta condição, sua natureza jurídica denuncia sua
condição de contribuinte, não podendo se utilizar da
imunidade sob o argumento de ter sua atividade vinculada ao
Estado. 2) Devolução das demais matérias para serem
apreciadas pelo Tribunal Inteligência do art. 515, § 2o do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
3)
Alegação
de
ilegitimidade
passiva
ad
causam
-
Compromissos de venda e compra não registrados Ausência de
comprovação da averbação da alienação junto ao CRI -
Possibilidade da manutenção no polo passivo da ação daquele
cujo nome ainda ostenta, no Cartório de Registro de Imóveis, a
condição de proprietário do imóvel Precedentes do STJ. 4)
Isenção Benefício previsto na Lei Municipal e concedido
somente no período de repasse da área para a construção de
moradias. Sentença reformada Recurso provido” (Apelação
no
0010383-67.2012.8.26.0438 - 15a Câmara de Direito Público
J.
27.03.2014
-
Relator
Desembargador
EUTÁLIO
PORTO)
aqui
destacado - .
E. TJSP “AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal
IPTU Exercício de 2008 a 2012 Exceção de pré-executividade
rejeitada - Pretensão à reforma da decisão Inadmissibilidade
Imóvel sobre o qual incide o tributo de propriedade da CDHU
Benefício da imunidade recíproca que não se estende às
sociedades de economia mista
Precedentes desta corte

Decisão mantida
Agravo desprovido.” (Agravo de Instrumento no
2193675-06.2014.8.26.0000 - 18a Câmara de Direito Público
j.
11.12.2014 - Relator Desembargador ROBERTO MARTINS DE SOUZA)
aqui destacado - .
E. TJSP “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal
- IPTU de 2008 a 2011 - Decisão que rejeitou exceção de pré-
executividade.
Alegação
de
imunidade
recíproca.
Descabimento. Benefício que não se estende às sociedades de
economia
mista.
Precedentes
desta
Corte.
Honorários
advocatícios. Sucumbência indevida na hipótese de rejeição da
exceção. Recurso parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2032121-96.2013.8.26.0000 - 14a Câmara de Direito Público
j.
12.12.2013 - Relator Desembargador JOÃO ALBERTO PEZZARINI) aqui
destacado - .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1560023-92.2019.8.26.0090 Voto no 32723
Com efeito, independentemente da atividade
desenvolvida pela apelante no imóvel tributado, no âmbito deste
processo, os tributos em testilha podem ser exigidos, pela
municipalidade, sendo de rigor, a improcedência da exceção, afastadas
a extinção e a sucumbência fixadas na r. sentença.
Por tais razões, para os fins supra, dá-se
provimento ao recurso oficial e ao apelo da municipalidade.
SILVA RUSSO
RELATOR